Tribunal: STF
Processo: ARE 1314871
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o recurso extraordinário, regido pelas normas do CPC/1973, interposto por procurador que recebeu poderes mediante a juntada de substabelecimento digitalizado, sem a assinatura original do advogado substabelecente. 



    II – Inaplicabilidade das normas do novo Código de Processo Civil a recurso extraordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.